Tribunal: TJES
Processo: 0024259-27.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024259-27.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

APELADO: VILSON LUIZ BALLAN

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSÓRCIO. CARTA DE CRÉDITO NÃO LIBERADA. ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Incidem as normas do Código de Defesa do Consumidor em relação ao contrato de consórcio, contendo cláusulas de adesão, haja vista a nítida relação de consumo.

2. Como o recorrido foi considerado apto para ingressar no consórcio, pagando mais da metade das parcelas à época da contemplação, mostra-se ilegal exigir garantias complementares para disponibilizar o crédito, que é justamente o objetivo do contrato. A conduta da recorrente ofende o princípio da boa-fé objetiva e caracteriza a negativa de cumprimento do contrato de consórcio, passível de reparação dos danos morais causados, na esteira do disposto no art. 14, do CDC.

3. As inquietações e os dissabores suportados pelo recorrido, as condições sócio-econômicas da ofensora e o caráter inibidor e compensatório da indenização por danos morais, autoriza a sua fixação em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), tornando inviável a revisão para a redução.

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0024259-27.2019.8.08.0024

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

ADVOGADO : EDUARDO CHALFIN

RECORRIDO : VILSON LUIZ BALLAN

ADVOGADO : IGOR SOARES CAIRES

MAGISTRADO : MAURÍCIO CAMATA RANGEL

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia devolvida na apelação cível está relacionada à existência dos danos morais sofridos e a sua dimensão.

Emerge dos autos, que o Apelado ingressou com a presente demanda, narrando que aderiu ao plano de contrato de Participação em Grupo de Consórcio n.º 00000002509186, administrado pela Apelante, na data de 29.09.2015, objetivando adquirir um automóvel Chevrolet/Montana LS, no valor total de R$ 45.388,00 (quarenta e cinco mil, trezentos e oitenta e oito reais).

Por ocasião da adesão, o Apelado se comprometeu ao pagamento de 60 (sessenta) parcelas mensais de R$ 1.190,17 (um mil, cento e noventa reais e dezessete centavos), e, confiante de que seria logo contemplado, conforme orientação de pessoas ligadas ao consórcio, ofereceu um lance inicial de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Segundo o Apelado, mesmo sendo sorteado, não teve a sua carta de crédito liberada, e quando buscou esclarecimentos, não obteve explicações plausíveis pela Apelante, causando-lhe dissabores.

Por esses motivos, formulou pedido de tutela de urgência, e, no mérito, requereu a rescisão do contrato não cumprido, com a restituição dos valores pagos e a indenização pelos danos morais sofridos.

Por fim, pleiteou o deferimento da assistência judiciária gratuita (fls. 02/25).

Em sua defesa a Apelante refutou os termos da inicial, alegando que os transtornos se deram por culpa exclusiva do Apelado, ficando o processo de faturamento pendente de seguimento, em razão deste último não ter comprovado renda ou garantias suficientes para o adimplemento das parcelas a vencer ou suportar o crédito concedido.

Por isso, impugnou os danos materiais e morais requeridos, sob a justificativa de não haver comprovação do suposto ato ilícito praticado pela administradora (fls. 61/62).

Encerrada a instrução da causa, foi proferida sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, rescindindo o contrato celebrado entre as partes, bem como condenando a Apelante a devolver a quantia de R$ 45.388,00 (quarenta e cinco mil, trezentos e oitenta e oito reais) e a pagar a indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em favor do Apelado, além das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (ID 5422549).

Não se conformando, a Apelante pretende reformar a sentença, sustentando ser incabível a indenização por danos morais, ou, ao menos, deve ser reduzido o seu valor (ID 5422551).

Em contraditório recursal, o Apelado pede o desprovimento do recurso (ID 5422556).

Pois bem.

De partida, consigno que em relação ao contrato de consórcio, contendo cláusulas de adesão, incidem as normas do Código de Defesa do Consumidor, por haver nítida relação de consumo entre as partes.

Como sabido, a legislação consumerista visa à manutenção do equilíbrio contratual entre as partes, de modo que cabe ao Poder Judiciário, com base no disposto no art. 51, do CDC, decretar a nulidade de cláusulas contratuais que onerem excessivamente o consumidor.

Nesse sentido, é possível a análise das cláusulas contratuais abusivas pelo Judiciário, tornando possível a relativização do princípio
pacta sunt servanda
e do ato jurídico perfeito.

A circunstância de constar do contrato de adesão, na alínea “K”, que
[...] Quando da utilização do crédito em função da contemplação, a
ADMINISTRADORA
fará a análise de crédito do
PROPONENTE
e poderá exigir dele garantias adicionais estabelecidas no Contrato, além das regularmente exigidas [...]
(fl. 43), não afasta a possibilidade de revisão da cláusula, notadamente quando abusiva.

A liberação do valor contemplado, da forma condicionada pela Apelante, gera enriquecimento ilícito, na medida em que esta teve ciência da situação financeira do Apelado quando da sua adesão ao consórcio, aprovando o seu cadastro e o aceitando no grupo.

Conforme fundamentado pelo Magistrado
a quo
, na sentença recorrida,
[...] em que pese o argumento da parte ré de não conceder a carta de crédito por resguardo da saúde financeira do grupo, haja vista que supostamente o autor não detinha capacidade financeira capaz de adimplir as parcelas ou suportar o crédito concedido, vislumbro que este quitou todas as parcelas estipuladas, tendo inclusive oferecido a entrada de R$ 15.000,00 (fl. 33 e 44), além de ser micro empreendedor de uma lanchonete com capital social de R$ 15.000,00 (fl. 79). Logo, verifico que o autor possuía condições financeiras de arcar com as parcelas que venceriam, e o que de fato realizou [...]
(ID 5422549).

Assim, tendo sido o Apelado considerado apto para ingressar no consórcio, pagando mais da metade das parcelas à época da contemplação, mostra-se ilegal exigir garantias complementares para disponibilizar o crédito, que é justamente o objetivo do contrato.

A conduta da Apelante ofende o princípio da boa-fé objetiva e caracteriza a negativa de cumprimento do contrato de consórcio, passível de reparação dos danos morais causados, na esteira do disposto no art. 14, do CDC.

No que tange à quantificação do dano moral, vislumbro que em situações dessa natureza, o Julgador tem que se pautar em um juízo de equidade, levando em conta as circunstâncias do caso, correspondendo o
quantum
à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa equivalência.

Sopesando as inquietações e os dissabores suportados pelo Apelado no caso concreto, as condições sócio-econômicas da ofensora, e considerando que a indenização deve se revestir de
caráter inibidor e compensatório
, concluo justa, razoável e proporcional a fixação no valor de
R$ 5.000,00

(cinco mil reais).

Ademais, não vislumbro que a indenização por danos morais tenha o objetivo de enriquecer o Apelado, mas sim, tentar reparar o dano sofrido pela situação a que foi submetido.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO à apelação cível
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Por força do disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em grau recursal, os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/242/0024259-27.2019.8.08.0024_ACi

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.